Tribunal: STF
Processo: Rcl 3972
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-12-15
Data de publicação: 2011-12-15

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ELENCADA NO ART. 102, INC. I, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INCRA POSTERIOR AO DECRETO DESAPROPRIATÓRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO QUE NÃO ANULA O DECRETO DESAPROPRIATÓRIO. USURPAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 24.770-MC/DF. DECISÃO QUE NÃO PODE SER OBJETO DE RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Mandado de segurança impetrado no Tribunal Regional Federal da 5ª Região contra ato do Superintendente Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, que determinou a realização de vistoria para avaliação de terras e benfeitorias indenizáveis.



    Essa vistoria, autorizada pelo art. 2º, § 2º, da Lei Complementar n. 76/1993, é ato posterior ao decreto que declarou o imóvel de interesse social para fins de reforma agrária.



     O julgamento desse mandado de segurança pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que não tinha como autoridade coatora o Presidente da República, não usurpou a competência deste Supremo Tribunal, pois não resultou na anulação do decreto de desapropriação.



    2. A decisão que indefere medida liminar em mandado de segurança não pode ser paradigma para ajuizamento de reclamação. 



    3. Reclamação julgada improcedente.